Tribunal: TJDFT
Processo: 0712415-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712415-78.2019.8.07.0020 APELANTE: VJM COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME APELADO: KARINE SALDANHA HOLANDA, JOAO HOLANDA SA NETO DECISÃO DECISÃO Retire-se de pauta. Homologo o acordo de id 41861757, para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b, e, ante a desistência manifestada (id 41861757), não conheço dos declaratórios (id 25874497). Custas finais, se houver, divididas igualmente entre as partes (CPC 90, §2o). Dê-se baixa. I. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR